Tribunal: TJBA
Processo: 8024768-33.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8024768-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ITAPITANGA

Advogado(s): JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA.

TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREMISSA EQUIVOCADA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO, LÍQUIDO OU LIQUIDÁVEL, NO CASO EM TELA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E

ACOLHIDOS EM PARTE
.

I -

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
ESTADO DA BAHIA
contra o Acórdão
de
ID 68408109
, por meio do qual foi julgado procedente
“o
p
leito autoral para determinar que o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR,
se abstenham

de exigir do Autor a

apresentação das Certidões

Negativa Conjunta Dívida Ativa com a União/Receita Federal, Negativa de Débito (CND) /Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN) junto ao INSS, Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, Negativa de Fazenda Pública Estadual, bem como da Certidão de Situação de Adimplência do Convenente emitida através do SICON, para a celebração e recebimento das parcelas oriundas do Convênio nº 422/2022,
condenando-se, por fim, os Réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Autor até 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3º, incisos I e II, e § 5º, do CPC”.

II -
Alegação de
que o
A
córdão f
oi

omisso
,
tendo deixado de enfrentar todos os argumentos capazes de,
em tese,
infirmar a conclusão do Colegiado,
mormente quanto
à
tese defensiva tocante à
necessidade de interpretação restritiva ao art. 25, § 3º, da Lei Complementar
n.º
101/2000
e a inaplicabilidade do art. 26 da Lei n.
º
10.522/2002 ao caso em tela.

I
II
-
Em que pesem as alegações do Embargante
, verifica-se que
a decisão colegiada foi devidamente fundamentada,
restando sobejamente expostos os motivos pelos quais
foi

julgado procedente o pleito autoral
,
f
ace à elucidação do direito salvaguardado n
a hipótese do
s autos e ao reconhecimento
de

que o objeto
do convênio
em questão
enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

I
V
-
Ademais
,
i
mperioso destacar
que
o julgador
não está
obrigado a
enfrentar, um a um, todos
os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
.

V
-
O fato de a fundamentação adotada no
A
córdão não corresponder à desejada pel
o
Embargante não implica em
vício

no julgado
.

V
I
-

Lado outro,
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais,
o Embargante
aduz que
o proveito econômico
obtido pelo
Embargado

não se confunde com o valor do convênio ou dos repasses decorrentes do Convênio n.º 422/2022, na medida em que tais repasses dependem de uma outra série de provid
ê
ncias ao encargo do Munic
í
pio que fogem ao escopo desta demanda, razão pela qual
assevera ser
patente a ausência de cunho econômico do pedido imediato.

VII
-
De fato
, ao analisar cuidadosamente a demanda, verifica-se que
o objeto da presente ação
se
limita à dispensa da
s

c
ertidões

de regularidade
a fim
possibilitar a celebração de convênio com o Estado da Bahia
sem prejuízo que os demais requisitos do convênio fossem avaliados. Sendo assim, o proveito econômico
obtido pelo Autor
não pode ser o do valor do convênio porque a celebração deste depende do atendimento de outros requisitos, sendo a dispensa das certidões de regularidade apenas um aspecto do procedimento para a pactuação do convênio.

VIII
-
Daí
denota-se que

foi adotada
premissa equivocada
no Acórdão embargado no sentido de
que o valor do convênio seria o proveito econômico obtido pelo Município com a presente ação.

I
X
-
Diante disso,
o arbitramento dos honorários
deveria ser feito
por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC,
tendo em vista que
não
há
proveito econômico, líquido ou liquidável, na hipótese em comento.

X
-
Embargos conhecidos e
parcialmente acolhidos,
reformando-se o
A
córdão vergastado apenas para fixar os
honorários sucumbenciais,
de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

nos termos do art. 85, §
8
º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8024768-33.2023.8.05.0000
, tendo como Embargante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como Embargado
,
o

MUNICÍPIO DE
ITAPITANGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração,
reformando
o
A
córdão
vergastado

apenas para fixar os
honorários sucumbenciais,
de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

nos termos do art. 85, §
8
º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 18 de dezembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02